Tribunal: STM
Processo: 7000274-80.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. INCONFORMISMO DO PARQUET MILITAR. ALEGAÇÃO
MINISTERIAL DE HAVER INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS
MÍNIMOS ACEITÁVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO QUE NÃO RECEBEU A EXORDIAL
ACUSATÓRIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Para a configuração do estelionato, é necessário que o autor do crime induza ou mantenha a
Administração Castrense em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento,
como prevê o art. 251 do CPM.
Não é possível vislumbrar qualquer tipo de trama maliciosa da indiciada in tela no intuito de
proceder nesse sentido.
As investigações não lograram êxito em apresentar elementos probatórios, minimamente,
aceitáveis, em condições de apontar que foi a recorrida quem causou prejuízo a Administração
Militar.
Não restou demonstrado quem de fato se apossou dos cartões da falecida e quem fez as
movimentações bancárias.
Manutenção da Decisão de rejeição da Denúncia, por falta de justa causa para deflagrar a
persecução penal.
Recurso ministerial não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
01/06/2023, 17:59
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684248523727563657301037005&evento=72168...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA
DE 03/05/2023 A 03/05/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000274-80.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MARIA DE FÁTIMA FERNANDES CALDAS
ADVOGADO(A): SARAH JAMYLLE SPENCER SOBREIRA BATISTA (OAB RN6261)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA MANTER INCÓLUME A
DECISÃO DO JUÍZO "A QUO", QUE REJEITOU A DENÚNCIA OFERECIDA EM
FACE DA CIVIL MARIA DE FÁTIMA FERNANDES CALDAS, COMO INCURSA
NO ART. 251 DO CPM. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENÇA DO SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

01/06/2023, 17:59
:: 40001351926 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c966...
1/13
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000274-80.2022.7.00.0000/PE
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000150-18.2021.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MARIA DE FÁTIMA FERNANDES CALDAS
ADVOGADO(A): SARAH JAMYLLE SPENCER SOBREIRA BATISTA (OAB RN6261)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
REJEIÇÃO
DE
DENÚNCIA. INCONFORMISMO DO PARQUET MILITAR.
ALEGAÇÃO
MINISTERIAL
DE
HAVER
INDÍCIOS
DE
AUTORIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS
MÍNIMOS ACEITÁVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A
QUO QUE NÃO RECEBEU A EXORDIAL ACUSATÓRIA. NÃO
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
Para a configuração do estelionato, é necessário que o autor do crime
induza ou mantenha a Administração Castrense em erro mediante
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, como prevê o art.
251 do CPM.
Não é possível vislumbrar qualquer tipo de trama maliciosa da
indiciada in tela no intuito de proceder nesse sentido.
As investigações não lograram êxito em apresentar elementos
probatórios, minimamente, aceitáveis, em condições de apontar que
foi a recorrida quem causou prejuízo a Administração Militar.
Não restou demonstrado quem de fato se apossou dos cartões da
falecida e quem fez as movimentações bancárias.
Manutenção da Decisão de rejeição da Denúncia, por falta de justa
causa para deflagrar a persecução penal.
Recurso ministerial não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000274-80.2022.7.00.0000
40001351926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:59
:: 40001351926 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c966...
2/13
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao
recurso ministerial, mantendo incólume a decisão do juízo "a quo", que rejeitou a
denúncia oferecida em face da civil Maria de Fátima Fernandes Caldas, como
incursa no art. 251 do CPM.
Brasília, 03 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (Recurso Inominado)
interposto pelo MPM, com fulcro no art. 516 do CPPM, contra a Decisão do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar, exarada nos autos do IPM nº 7000150-
18.2021.7.07.0007, que rejeitou a denúncia apresentada pelo MPM.
No presente caso, o IPM nº 7000150-18.2021.7.07.0007 foi instaurado
no âmbito do Comando do 3º Distrito Naval, com vistas a apurar a possível prática
de crime de estelionato (art. 251 do CPM) praticado pela civil a Sra. MARIA DE
FÁTIMA FERNANDES CALDAS.
Em síntese, constam nos autos do referido IPM que a Sra. Dione
Guimarães Calda, pensionista, faleceu em 02 de maio de 2018. Entretanto, a
comunicação do óbito a Marinha só ocorreu em julho de 2018. Dentro desse lapso
temporal, foram depositados valores na conta da falecida que ao final da solução do
inquérito, com as devidas atualizações, somavam o valor de R$ 20.551,16 (vinte
mil quinhentos cinquenta um reais e dezesseis centavos); quantia essa que, segundo
os autos, não estava mais na conta bancária dela.
Assim, diante da suposta irregularidade, foram realizadas diligências
para apuração do fato. Dessa forma, juntou-se na espécie a Certidão de Óbito da
falecida (evento 07, doc. 03, fl. 7); os termos de inquirição de testemunhas e o
Laudo com o dano ao erário (evento 14, doc. 03).
Durante os depoimentos, as testemunhas Sr. Jussier da Silva Lopes,
Sra. Maria Lucimar Gomes Alves Galvão e Sr. José Lúcio informaram que o cartão
do banco Itaú relativo à conta da pensionista falecida foi entregue a Sra. Maria de
Fatima Fernandes Caldas, indiciada.
7000274-80.2022.7.00.0000
40001351926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:59
:: 40001351926 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c966...
3/13
No relatório do IPM, chegou-se a conclusão de que há indícios de que
a Sra. Maria de Fatima, ora investigada, cometeu o crime previsto no art. 251, § 3º
do CPM, estelionato, ao manter a Administração Militar em erro, uma vez que, em
tese, não comunicou às Forças Armadas o óbito da pensionista e ficou em posse do
cartão com acesso a conta da falecida, tendo, supostamente, sacado os valores
depositados, de forma errônea, pela Administração Castrense (Evento 14, doc. 06 do
IPM nº 7000150-18.2021.7.07.0007).
A solução do IPM foi no mesmo sentido e indiciou a Sra. Maria de
Fatima Fernandes Caldas (Evento 14, doc. 07 do IPM nº 7000150-
18.2021.7.07.0007).
Chamado a se manifestar nos autos, o MPM requereu que fosse:
“oficiado o Banco Itaú para que localize os locais onde foram efetuados os saques
e disponibilize as gravações, e pugna pela juntada aos autos das imagens das
câmeras do caixa eletrônico, ou mesmo da agência onde foram efetuados os saques
indevidos, para que seja possível a devida identificação do sacador.” (Evento 25 do
IPM nº 7000150-18.2021.7.07.0007).
O pedido do MPM foi deferido pelo Juiz, que determinou a quebra do
sigilo bancário da falecida (Evento 27 do IPM nº 7000150-18.2021.7.07.0007).
Dessa forma, foi instaurado o PQS nº 7000007-92.2022.7.07.0007 no
qual o Banco Itaú informou que não possuía as gravações solicitadas pelo Órgão
Acusatório e enviou os extratos das movimentações bancarias da conta da falecida
entre o período de 2/5/2018 a 10/12/2018 (Evento 05 do PQS nº 7000007-
92.2022.7.07.0007).
Assim, o MPM denunciou a Sra. Maria de Fatima Fernandes Caldas
pelo crime previsto no art. 251, caput ̧ do CPM (Evento 36, doc. 02 do IPM nº
7000150-18.2021.7.07.0007).
No entanto, o magistrado de origem rejeitou a Peça Inicial, ocasião em
que fundamentou no sentido de que:
“(...) os fatos imputados pelo MPM à Denunciada não encontram, com a devida
vênia, guarida nos elementos carreados aos autos. A propósito, "a exposição do
fato criminoso", requisito da Denúnica a que alude o art.77, "e", do Código de
Processo Penal Militar (CPPM) deve, por óbvio, ter sustentação nos elementos de
investigação.
O princípio in dubio pro societate não pode ser invocado em hipóteses como a dos
autos, sem indício de que a Denunciada tenham buscado induzir ou manter em
erro a Administração militar em proveito próprio, considerando-se a comunicação
do óbito por um parente dois meses após o ocorrido, exatamente aquele que ficou
com a incumbência de resolver a parte burocrática. Também não pode ser
7000274-80.2022.7.00.0000
40001351926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:59
:: 40001351926 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c966...
4/13
responsabilizada por saques que não existiram, tampouco pela utilização dos
recursos transferidos do banco Itaú para a Caixa Econômica Federal, sem
qualquer investigação relacionada à movimentação desta conta corrente,
mormente quando testemunhas afirmaram que no dia do sepultamento da
pensionista, o Sr. Jussier da Silva Lopes entregou à Sra. MARIA DE FÁTIMA
FERNANDES CALDAS apenas os cartões do Itaú e do Banco do Brasil.
Por todo o exposto, REJEITO a Denúncia com fundamento no art.78, "a", c/c
art.77, "e", e art.30, "b", a contrario sensu, todos do Código de Processo Penal
Militar.”. (Grifo nosso.)
Irresignado, o MPM interpôs o presente Recurso (evento 43, IPM nº
7000150-18.2021.7.07.0007).
Em suas razões, o Parquet Militar rechaçou os argumentos do
Magistrado que rejeitou a Exordial Acusatória. Para tanto, sustentou que a
materialidade restou demonstrada e que há robustos indícios de autoria. Argumentou
que a indiciada ficou em posse de todos os cartões da falecida, por isso era quem
tinha acesso e fez as movimentações nas contas pertencentes à falecida, que a
indiciada entrou em contradição em seus depoimentos e que tinha o dever de
comunicar a Administração Militar quanto ao óbito. Dessa forma, sustenta que a
Denúncia deve ser recebida (evento 49 IPM nº 7000150-18.2021.7.07.0007).
Em contrarrazões, a Defesa esclarece que a indiciada não tinha o dever
de informar à Marinha quanto à morte de sua irmã, bem como afirma que ela não
recebeu e não ficou na posse dos cartões do Itaú e da Caixa Econômica. Ressalta
que a indiciada não tinha acesso às contas da falecida e que não houve nenhum tipo
de ganho financeiro, por parte dela, uma vez que os gastos demonstrados no
Processo de Quebra de Sigilo eram relativos a conta da própria falecida. Assim,
sustentou que a recorrida não manteve a administração militar em erro e que não
houve proveito econômico por parte da recorrida. Por fim, requereu o indeferimento
do recurso (evento 53 IPM nº 7000150-18.2021.7.07.0007).
Em juízo de retratação, o douto Magistrado manteve
o Decisum recorrido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 58 do IPM
nº 7000150-18.2021.7.07.0007).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, opinou pelo conhecimento
e pelo desprovimento do presente Recurso em Sentido Estrito, argumentando, em
síntese, que “não se vislumbra a presença de justa causa para a instauração da
pretendida ação penal militar em desfavor da denunciada Sra. MARIA DE
FÁTIMA.” (evento 6).
É o Relatório.
7000274-80.2022.7.00.0000
40001351926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:59
:: 40001351926 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c966...
5/13
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser
conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Decisão de primeira
instância, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor da civil Sra. MARIA DE
FÁTIMA FERNANDES CALDAS, como incursa no art. 251 (estelionato), caput,
do CPM.
Ao compulsar os autos, verifica-se que não assiste razão ao MPM,
pelos motivos que serão demonstrados a seguir.
Para a configuração do estelionato, é necessário que o autor do crime
induza ou mantenha a Administração Castrense em erro mediante artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento, como prevê o art. 251 do CPM.
Esta Corte já admitiu para caracterização do ilícito, até mesmo o
denominado silêncio malicioso, em que o autor deixa de avisar a Organização
Militar a morte do beneficiário e segue recebendo os valores depositados,
indevidamente, em nome do falecido. No entanto, não é esse o caso dos autos.
Pelo contrário, na vertente quaestio, não é possível vislumbrar
qualquer tipo de trama maliciosa da indiciada para induzir ou manter a
Administração militar em erro.
O que fica claro in tela é que, para tentar robustecer sua tese de
recebimento da Exordial Acusatória, o Órgão Ministerial também registrou no bojo
de sua Denúncia que a “denunciada também não comunicou o óbito à OM”, o que,
conforme já ressaltado acima, não há obrigatoriedade prevista no ordenamento para
que a indiciada comunicasse a morte da titular da pensão nessas circunstâncias, em
que ela, sequer, era curadora ou procuradora dessa pensionista.
Cumpre lembrar que o fato de ela não ter avisado o falecimento
ocorrido no dia 2/5/2018 à Administração Castrense não pode ser utilizado como
argumentação no presente feito para formar os indícios mínimos exigidos pelo art.
77 do CPPM, até porque a Organização Militar foi, posteriormente, avisada da
morte da pensionista ainda em Julho de 2018, ou seja, apenas dois meses depois de
seu passamento, quando nem havia sido emitida a Certidão de Óbito.
A respeito dessa questão, este Tribunal já decidiu, in verbis:
7000274-80.2022.7.00.0000
40001351926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:59
:: 40001351926 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c966...
6/13
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUPOSTO DELITO DE
ESTELIONATO.
REQUISITOS
ESSENCIAIS
DO
ART.
77 DO CPPM. AUSENTES. MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO. DECISÃO
UNÂNIME. Observa-se do apurado no IPM que a denunciada relatou às
autoridades militares, com brevidade, a morte da pensionista, isto é, em
aproximadamente 20 (vinte) dias. O interstício é nitidamente razoável. A
vestibular, nem com esforço, atende à exigência de exposição de fato criminoso
almejado pelo art. 77, alínea "e", do CPPM. Pelo contrário, demonstra ausência
de animus delinquendi. Arestos desta Corte têm admitido, ressalvado o abuso de
direito, que a comunicação do falecimento de pensionista à Administração Militar
ocorra no período de até 3 (três) meses após o fato. Desse modo, não se vislumbra
tipicidade material na conduta de quem realiza a comunicação em tempo inferior a
1 (um) mês. Recurso ministerial não provido. Decisão unânime.”. (Grifo
nosso.) (ReSE nº 7000935-30.2020.7.00.0000, Relatora Ministra Drª MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Data de Julgamento:
26/05/2021.)
Sendo assim, dúvidas não há de que a continuidade dos depósitos
indevidos dos proventos na conta bancária da pensionista, principalmente após a
comunicação de sua morte à Marinha do Brasil, não pode ser utilizada como
elemento probatório contra a indiciada, data venia, uma vez que não foi ela quem
induziu – ou quem manteve – a referida Instituição Militar em erro, valendo-se de
qualquer meio fraudulento.
Assim, mesmo que se argumente que não foi a própria indiciada que
avisou a OM do falecimento da pensionista, o fato é que consta dos autos que o Sr.
Dubel, em depoimento, deixou claro que informou a Administração Castrense sobre
a morte dela.
Nesse diapasão, faço minhas as palavras do Subprocurador-Geral da
JMU Dr. ROBERTO COUTINHO, que assim se manifestou em seu Parecer:
“Não há nos autos do IPM a data em que, de fato, a Marinha tomou conhecimento
do óbito, se de imediato, como afirmou o Sr. Dubel, ou se foi tão somente no dia
27/07/2018, conforme mensagem interna que consta à fl. 9 do evento 7 do doc. 3
daquele IPM, tampouco se observa qualquer diligência nesse sentido para o devido
esclarecimento. (...).
Certeza mesmo pode-se concluir que não foi em somente 10/12/2018, data contida
na Denúncia, que se tomou conhecimento do óbito, pois tal data não diz
respeito ao dia da efetiva comunicação do aludido óbito à Marinha, mas sim
refere-se ao dia em que o óbito restou conhecido pelo SERVIÇO DE
VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINHA (SVPM) - (fl. 3, evento 7, doc.
3, IPM), ou seja, eventual demora na tramitação dessa informação recebida, seja
logo
após
o
falecimento,
seja
em
27/07/2018,
até
o
seu
efetivo
conhecimento pelo SVPM também não é de responsabilidade da acusada.”. (Grifo
nosso.)
7000274-80.2022.7.00.0000
40001351926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:59
:: 40001351926 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c966...
7/13
Ainda sobre as acusações imputadas à Sra. MARIA DE FÁTIMA
FERNANDES CALDAS, insta mencionar que essa indiciada chegou a assinar
o Termo de Recusa a ela apresentada pela Marinha do Brasil, mais
especificamente, pelo Comando do 3º Distrito Naval, ocasião em que declarou o
seguinte:
"Não estive em posse do cartão do Banco Itaú e jamais efetuei qualquer saque em
conta de titularidade da Dione (pensionista falecida e sua irmã), motivo pelo
qual não posso ser responsabilizada pelo dano causado ao erário". (Grifo nosso.)
(Evento 14 - Doc 5 do IPM)
O IPM concluiu que a investigada MARIA DE
FÁTIMA, possivelmente, teria realizado saques na conta bancária da irmã falecida
Srª DIONE GUIMARÃES, após sua morte, sob os seguintes fundamentos:
“A partir dos fatos, extraiu-se dos depoimentos, que o longo prazo entre o
falecimento da pensionista e a efetiva comunicação do óbito, houve a realização
de três saques, conforme declarado pelas testemunhas Jussier, Maria
Lucimar e José Lúcio, as quais afirmam que o cartão do Banco Itaú, que acessava
a conta da pensionista falecida, ficou em posse de sua irmã, Sra. Fátima (...).
(...) conclui-se que a ocorrência de saques posteriores ao óbito somente poderiam
ter sido realizados pela pessoa que ficou gerindo os cartões deixados pela falecida
pensionista, neste sentido, mesmo que não haja evidência irrefutável de quem
realizou estes saques, a posse dos cartões pela Sra. Fátima indica possível
autoria, pois assumindo a condução da casa como irmã, solicitou a devolução dos
cartões e não informou à Marinha do Brasil sobre o falecimento. Dessa forma, a
despeito de negar em seu depoimento a posse dos cartões, a investigação reúne
indícios de possível autoria no tipo penal previsto no art. 251, parágrafo 3º do
CPM à senhora Fátima.”. (Grifo nosso.)
Com efeito, segundo o art. 77 do CPPM, a Denúncia deverá conter,
entre outros, os seguintes requisitos:
c) o tempo e o lugar do crime;
d) (...) a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou atingida,
sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com tôdas as suas circunstâncias;
Já o art. 78, alínea “a”, do CPPM, alerta que a Denúncia não deverá ser
recebida pelo Magistrado, caso não estejam presentes “os requisitos expressos no
artigo anterior”.
Analisando os autos, é possível observar que nem as investigações,
nem o próprio inquérito conseguiram demonstrar, por exemplo, em que tempo a
ora indiciada teria, supostamente, sacado os valores, muito menos, se ela
7000274-80.2022.7.00.0000
40001351926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:59
:: 40001351926 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c966...
8/13
esteve no lugar do crime, qual seja, a instituição bancária para fazer esses três
saques. Aliás, também não consta dos autos nem mesmo uma gravação
demonstrando que a indiciada compareceu ao banco ou a qualquer caixa eletrônico
para retirar esses valores. Consequentemente, é de se concluir que o requisito
disposto na alínea “c” do art. 77 do CPPM não foi preenchido.
Da mesma forma, as investigações não lograram êxito em apresentar
elementos probatórios, minimamente, aceitáveis, em condições de apontar que foi
a indiciada em questão quem causou prejuízo a Administração Militar, já que
não existe qualquer prova razoável apta a colocar essa civil, ora investigada, na cena
do crime. Sendo assim, o requisito previsto na alínea “d” do art. 77 do CPPM,
igualmente, não pode ser invocado para enquadrar, criminalmente, a civil MARIA
DE FÁTIMA nesse caso.
Assim também, resta evidente que a alínea “e” do art. 77 do
CPPM atinente à “exposição do fato criminoso, com tôdas as suas
circunstâncias” da mesma forma não se mostra caracterizada nesse contexto,
pois, em que pese o fato apontado como criminoso tenha sido narrado na espécie,
certo é que as acusações que pesam contra a indiciada não se encontram amparadas
no lastro probatório mínimo e suficiente para se instaurar a Ação Penal contra ela.
Não se deve ignorar que a Denúncia, para ser recebida, precisa
descrever, de forma satisfatória, a conduta que está sendo atribuída a indiciada,
contendo, em seu bojo, não só o fato supostamente criminoso, mas também o
tempo em que o crime foi por ela perpetrado, bem como elementos probatórios
demonstrando que ela esteve no lugar da prática delitiva e os prejuízos que causou a
terceiros com sua conduta, até para que ela possa, eventualmente, defender-se das
acusações em Juízo.
No caso dos autos, não foi isso que aconteceu, permissa vênia ao
laborioso membro do Ministério Público Militar. Ao contrário, observou-se nos
autos que nem mesmo os elementos indiciários necessários e exigidos pelos art. 77 e
78, ambos do CPPM, foram alcançados seja pelas investigações, seja pela solução
do IPM, para poder imputar a indiciada MARIA DE FÁTIMA o crime de
estelionato.
Além do mais, ainda foi possível perceber nas investigações
colacionadas aos autos que outras pessoas faziam uso desse cartão bancário, em que
eram depositados os proventos da pensionista. Esse fato pode ser constatado, por
exemplo, no depoimento da própria testemunha de acusação e do motorista da
pensionista em vida Sr. Jussier da Silva Lopes, o qual declarou “que, às vezes, a
Sra. Dione Guimarães Caldas (pensionista) entregava-lhe o cartão bancário para
ele fazer compras, mas que o devolvia após realizá-las.”.
7000274-80.2022.7.00.0000
40001351926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:59
:: 40001351926 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c966...
9/13
Se por um lado, é de sabença geral que na fase inicial de recebimento
da Denúncia, deve-se prevalecer o princípio in dubio pro societate; por outro,
também é cediço que bastam os indícios de autoria e a prova de materialidade para
se instaurar a Ação Penal. Ocorre que, no contexto ora examinado, sequer existem
provas mínimas para apontar a autoria ou a materialidade do delito. Ora, se não há
elementos mínimos para acusar a indiciada, não há como preencher, por
consequência, os requisitos estabelecidos nos artigos 77 e 78, ambos do CPPM,
para iniciar a persecução penal.
Em outras palavras, seria temeroso e, até injusto, invocar o princípio
do in dubio pro societate, sem restar presente nos autos os elementos probatórios
indiciários de quem praticou o crime; como praticou; quando praticou e em que
lugar foi praticado, só porque o feito se encontra na fase de prelibação, permissa
vênia.
Da mesma forma, não há como conceber que a Srª MARIA DE
FÁTIMA precise responder ao processo criminal in tela, só porque restou
comprovado que os cartões da falecida – que, inclusive, estavam em poder de
outras pessoas, como o motorista dela – foram entregues àquela indiciada, sem
nenhum outro meio de prova aceitável que pudesse contribuir à formação do
conjunto probatório necessário para que a Inicial Acusatória fosse recebida.
Noutro giro, vale a pena mencionar também que nem mesmo as
despesas com o funeral foram pagas pela ora indiciada e sim pela testemunha de
acusação e pelo motorista da pensionista, Jussier da Silva Lopes – com quem,
aliás, estavam os cartões da falecida, como já mencionado – junto com a testemunha
e o empregado da pensionista, José Lúcio Neto, conhecido como Duda.
Essa versão de quem custeou todo o velório da pensionista pode ser
constatada no depoimento da testemunha Jussier da Silva Lopes, in verbis:
“Perguntado: Quem arcou com as despesas do funeral?
Respondeu: Foi eu juntamente com Duda (o faz tudo lá), que fomos atrás do valor,
escolhemos o caixão, e o cartão do Banco do Brasil não passou na
funerária, então fomos ao banco, retiramos o dinheiro, pagamos e o que sobrou
entreguei no dia seguinte a Dona Fátima (...).”. (Grifo nosso.)
Portanto, com todas as vênias, o que foi consignado na conclusão do
IPM não condiz com a realidade dos fatos, pois a alegação de que os saques
posteriores ao óbito somente poderiam ter sido realizados pela pessoa que ficou
gerindo os cartões deixados pela falecida, mostra-se extremamente frágil e
insuficiente para se receber a Denúncia, já que esses cartões, mesmo após a morte
7000274-80.2022.7.00.0000
40001351926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:59
:: 40001351926 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c96...
10/13
da Sr.ª DIONE, estavam, num primeiro momento, com os empregados
dessa pensionista, conforme assim afirmou em depoimento o motorista dela
Sr. Jussier da Silva Lopes.
Veja-se que ele mesmo reconheceu que, juntamente com o outro
empregado, Sr. DUDA, cuidaram do funeral, inclusive, escolheram o caixão e
foram ao banco sacar dinheiro para pagar todas as despesas atinentes ao
velório. Conforme se percebe, somente após cuidar do enterro da patroa, o
motorista dela marcou encontro com a Sr.ª MARIA DE FÁTIMA, irmã e ora
indiciada, para lhe entregar os cartões.
Aliás, nem com relação a entrega dos cartões, as investigações e o
IPM, pelo visto, conseguiram esclarecer, haja vista que não restou comprovado nos
autos quais foram os cartões bancários que efetivamente a indiciada MARIA DE
FÁTIMA recebeu das mãos do motorista da pensionista após a morte de sua irmã.
Nessa toada, não se pode esquecer que o próprio IPM concluiu que
não existem nos autos “evidências irrefutáveis de quem realizou estes saques”.
Pior ainda, mesmo após a quebra de sigilo bancário, não foi possível
reunir o lastro probatório mínimo para – cumprindo as exigências estabelecidas
no art. 77 e no art. 78, ambos do CPPM – receber a Peça Inicial.
Chama a atenção também a inquirição da testemunha, Sra. Maria
Lucimar Gomes Alves Galvão, em dois depoimentos que prestou na fase
investigativa, ocasiões em que ela declarou “que a Denunciada teria ficado, no dia
do funeral, apenas com os cartões do banco Itaú e do Banco do Brasil S.A”.
Tais declarações, inclusive, foram confirmadas em depoimento pela
testemunha Sr. José Lúcio, quando assim declarou:
“Perguntado: Quais cartões foram entregues (à Dona Fátima, ora indiciada)?
Respondido: Foi o (cartão) do Itau e o do Banco do Brasil.”. (Grifo nosso.)
Pelo visto, ainda em relação a entrega dos cartões bancários, fica
evidente uma contradição, pois enquanto as testemunhas Sra. Maria Lucimar e Sr.
José Lúcio afirmaram que a indiciada recebeu apenas os cartões do banco Itaú e
do Banco do Brasil, a testemunha Jussier da Silva Lopes sustentou que entregou
a investigada os cartões da Caixa Econômica, do Banco do Nordeste, do Itaú e o
do Banco do Brasil, conforme se observa no seguinte trecho de seu depoimento:
“Perguntado: Quais cartões estavam na mesa?
7000274-80.2022.7.00.0000
40001351926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:59
:: 40001351926 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c96...
11/13
Respondido: O cartão da caixa, o do Itaú (o qual eia recebia a pensão da
Marinha), o (cartão) do Banco do Brasil que era de João Maria, que eia era a
tutora e o (cartão) do Banco do Nordeste, (mais) os documentos dela (da falecida).
Eu entreguei à Dona Fatima ...”. (Grifo nosso.)
Como bem ressaltou o Juízo a quo, ao rejeitar a Denúncia, in verbis:
“De acordo com os extratos bancários (PQS nº 7000007-92.2022.7.07.0007 -
Evento 5), a Pagadoria de Pessoal da Marinha creditou, após o óbito, os seguintes
valores na conta corrente da pensionista Dione Guimarães Caldas, mantida no
banco Itaú (...).
Com a devida vênia, ao I. Membro do Parquet, tais extratos não revelam que a
Denunciada, Sra. MARIA DE FÁTIMA FERNANDES CALDAS, ‘permaneceu
sacando valores depositados na conta corrente de sua falecida irmã (...).
Na realidade, constatam-se, além de débitos a título de tarifas de manutenção da
conta corrente, de pagamentos de cartão de crédito, de seguro residencial, de
imposto (IOF), de título de capitalização (PIC Uniclass) e de outras despesas
bancárias, que nada se relacionam com a Denunciada, as seguintes
transferências para a conta corrente nº 80442-72, mantida na Caixa Econômica
Federal (agência 0034), de titularidade da pensionista, Sra. Dione Guimarães
Caldas (...).
Salvo melhor juízo, da análise dos extratos bancários relativos à conta corrente
mantida no banco Itaú, não foram detectados saques, ao menos à vista da
descrição dos lançamentos, embora tenham sido realizadas as seguintes operações
em caixas eletrônicos, que totalizaram R$ 1.500,00 (...).
Quanto à conta corrente da pensionista, mantida na Caixa
Econômica Federal, não foram carreados aos autos quaisquer informações, o que
impede que se atribua minimamente à Denunciada, à vista dos elementos
coligidos, o destino dos recursos transferidos. (...).
Para o Parquet (Castrense), a Sra. MARIA DE FÁTIMA FERNANDES
CALDAS teria mantido em erro a Administração militar ao deixar de comunicar o
óbito de sua irmã, a pensionista Dione Guimarães Caldas (...).
Por tais razões, os fatos imputados pelo MPM à Denunciada não encontram, com a
devida vênia, guarida nos elementos carreados aos autos. (...).
Por todo o exposto, REJEITO a Denúncia com fundamento no art.78, "a", c/c
art.77, "e", e art. 30, "b", a contrario sensu, todos do Código de Processo Penal
Militar.”. (Grifo nosso.)
Conforme pontuou o Magistrado de primeiro grau na decisão supra,
não houve a produção de elementos probatórios suficientes nos autos em condições
de demonstrar que a indiciada MARIA DE FÁTIMA fez saques bancários.
7000274-80.2022.7.00.0000
40001351926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:59
:: 40001351926 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c96...
12/13
O que houve, na verdade, foi transferências da conta relativa ao
banco Itaú, onde a Administração Militar depositava a pensão militar da pensionista
falecida para uma conta da Caixa Econômica Federal – cujos cartões, a indiciada
afirmou não ter recebido – ambas as contas, também de titularidade da falecida,
visando o pagamento de dívidas de cartão de crédito, IOF, tarifas de manutenção de
conta corrente e seguro residencial, evidenciando a existência de fortes dúvidas
acerca de quem ficou com os cartões da falecida e quem fez as transações bancárias.
O problema é que não se sabe, ao certo, se a indiciada recebeu, por
exemplo, o Cartão da Caixa Econômica ou do Banco do Nordeste ou, ainda, o
próprio Cartão do Banco Itaú, esse último, no qual a Marinha depositava os
proventos da falecida.
A contrário sensu, constam nos autos que, segundo algumas
testemunhas arroladas pelo MPM, a indiciada MARIA DE FÁTIMA apenas teve
acesso aos cartões do banco Itaú e do Banco do Brasil.
Já a própria indiciada MARIA DE FÁTIMA sustentou que, dentre
todos esses cartões bancários pertencentes a pensionista, recebeu apenas o cartão do
Banco do Brasil e, mesmo assim, não conseguiu utilizá-lo porque lhe passaram a
senha errada.
Por essa razão – qual seja, de não se receber a Denúncia – que vale a
pena citar outro trecho do esclarecedor Parecer do nobre Subprocurador-Geral Dr.
ROBERTO COUTINHO, que assim se manifestou:
“Além disso, é sabido que não basta a presença das elementares do crime em
tela, há a necessidade do chamado elemento subjetivo do tipo, no caso o dolo, o
que a toda evidência não se mostra presente, pois não há elementos suficientes no
IPM para demonstrar que a Sra. MARIA DE FÁTIMA quis produzir o resultado
lesivo à administração militar ou assumiu o risco de produzi-lo. (...).
Portanto, o conjunto probatório produzido no IPM não se revela suficiente para
caracterizar o crime previsto no art. 251 do CPM, mas pode s.m.j transferir tal
discussão ora travada no âmbito penal para a esfera administrativa, via órgão
competente - Procuradoria da Fazenda Nacional, para eventual adoção de
medidas julgadas pertinentes ao caso.”. (Grifo nosso.)
Consequentemente, há de se inferir, então, que não restou demonstrado
que a indiciada, de fato, teria ficado com todos os cartões da falecida, tampouco, que
foi ela a autora das movimentações bancárias, pois, a considerar os depoimentos das
testemunhas – que por vezes foram contraditórios –, pairam dúvidas de quem
realmente ficou de posse dos cartões ou com quais cartões.
7000274-80.2022.7.00.0000
40001351926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:59
:: 40001351926 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c96...
13/13
Assim, levando-se em conta que não restou demonstrado quem de fato
se apossou dos cartões da falecida e, por consequência, quem fez as movimentações
bancárias analisadas no Processo de Quebra de Sigilo (PQS), manter a Decisão de
rejeição da Denúncia – por falta de justa causa para deflagrar a persecução penal –
parece ser, de fato, a melhor medida nesse caso.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
Recurso Ministerial, para manter incólume a Decisão do Juízo a quo, que rejeitou a
Denúncia oferecida em face da civil MARIA DE FÁTIMA FERNANDES
CALDAS, como incursa no art. 251 do CPM.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351926v2 e
do código CRC 09fbaaca.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 1/6/2023, às 14:2:7
7000274-80.2022.7.00.0000
40001351926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR